Tribunal: TJPA
Processo: 0803352-14.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10249 - Salário-Família
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803352-14.2024.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: GASTON DORLEANS BENVINDO FIGUEIREDO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL PRINCIPAL E ADESIVA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CÁLCULO DO 13º SALÁRIO. HORAS EXTRAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO MUNICÍPIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta por servidor municipal, para reconhecer o direito à inclusão de horas extras na base de cálculo da gratificação natalina de 2023, com indeferimento do pedido de dano moral.

2.

A sentença determinou o pagamento da diferença de 13º salário com base na Lei Municipal nº 1.767/2007, afastando a pretensão indenizatória por ausência de prova de abalo moral relevante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se as horas extras integram a base de cálculo do 13º salário, conforme legislação municipal;
(ii) verificar se o pagamento parcial da gratificação natalina configura, por si só, dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A legislação municipal de Altamira (Lei nº 1.767/2007, arts. 129, 145, II e 154) prevê expressamente a inclusão de todas as vantagens pecuniárias na base de cálculo da gratificação natalina, o que abrange as horas extras.

5. A exclusão das horas extras da base de cálculo contraria o princípio da legalidade, sendo inaplicáveis, neste caso, normas federais e jurisprudência relativas ao regime jurídico de servidores da União.

6. Competia ao Município comprovar o pagamento integral das verbas salariais, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

7. O não pagamento integral do 13º salário não gera, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de prejuízos excepcionais, não verificados nos autos.

8. A correção monetária e os juros devem observar a regra do art. 3º da EC nº 113/2021, com aplicação da taxa SELIC como índice unificado a partir de 09/12/2021, conforme fixado pelo STF no Tema 1.419.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos conhecidos. Parcial provimento ao recurso do Município apenas para ajustar os consectários legais. Sentença mantida quanto ao mérito da condenação e à rejeição do pedido de indenização por dano moral.

Tese de julgamento
:

1. O adicional de horas extras integra a base de cálculo da gratificação natalina do servidor público municipal, quando assim previsto em legislação local específica.

2. O inadimplemento parcial de verba de natureza alimentar não gera, por si só, direito à indenização por dano moral, salvo prova de circunstâncias excepcionais.

3. A taxa SELIC é o índice aplicável, de forma unificada, para correção monetária e juros moratórios em condenações impostas à Fazenda Pública a partir de 09/12/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS, E NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO APENAS AO RECURSO DO MUNICÍPIO, NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelações Cíveis
interpostas, de forma principal e adesiva, por
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
e
GASTON DORLEANS BENVINDO FIGUEIREDO
, respectivamente, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, nos autos da Ação de Cobrança cumulada com Indenização por Danos Morais.

Na origem, narra o autor, Gaston Dorleans Benvindo Figueiredo
,
que é servidor público municipal e que, ao receber a gratificação natalina referente ao exercício de 2023, constatou que as horas extras por ele percebidas ao longo do ano foram excluídas da base de cálculo do décimo terceiro salário, circunstância que resultou em pagamento inferior à média remuneratória que vinha sendo adotada nos anos anteriores. Sustentou que a legislação municipal aplicável, especialmente a Lei Municipal nº 1.767/2007, determina que a gratificação natalina seja calculada com base na média das remunerações percebidas durante o ano, compreendendo o vencimento e as vantagens pecuniárias, entre as quais se incluem as horas extras.

Requereu, assim, a condenação do ente municipal ao pagamento das diferenças apuradas, acrescidas de juros e correção monetária, bem como indenização por danos morais, sob o argumento de que a redução indevida de verba de natureza alimentar lhe ocasionou prejuízos financeiros e transtornos que extrapolariam o mero aborrecimento cotidiano.

Regularmente citado, o Município apresentou contestação, defendendo que o adicional por serviço extraordinário possui natureza transitória e eventual, não integrando a remuneração permanente do servidor para fins de cálculo da gratificação natalina. Invocou, para tanto, a Lei Federal nº 8.852/94 e precedentes do Superior Tribunal de Justiça que afastam a inclusão de horas extras no décimo terceiro salário de servidores federais. Alegou, ainda, a inexistência de dano moral indenizável, por se tratar de controvérsia de natureza estritamente patrimonial.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a ilegalidade da exclusão das horas extras da base de cálculo da gratificação natalina e condenando o MUNICÍPIO DE ALTAMIRA ao pagamento da diferença relativa ao exercício de 2023, acrescida de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data em que o pagamento deveria ter sido realizado integralmente, a ser apurada em fase de cumprimento de sentença. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente, ao fundamento de que o mero inadimplemento parcial de verba remuneratória, sem demonstração de repercussão excepcional na esfera íntima do autor, não configura abalo extrapatrimonial indenizável. Reconheceu-se a sucumbência recíproca, com fixação de honorários advocatícios na forma do art. 85 do Código de Processo Civil.

Inconformado, o MUNICÍPIO DE ALTAMIRA interpôs Apelação, defende a impossibilidade jurídica de inclusão das horas extras na base de cálculo da gratificação natalina, por se tratar de verba de caráter transitório e excepcional, que não se incorporaria à remuneração permanente do servidor. Argumenta que a interpretação sistemática do ordenamento jurídico, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, conduz ao entendimento de que parcelas eventuais não compõem a base de cálculo do décimo terceiro salário.

Aduz, ainda, a inexatidão dos critérios de atualização monetária fixados na sentença, asseverando que, após a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, deve incidir, nas condenações impostas à Fazenda Pública, a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, não sendo cabível a aplicação cumulativa do IPCA-E com juros da caderneta de poupança.

Ao final, requer a reforma integral da sentença para afastar a condenação relativa à inclusão das horas extras e adequar o índice de atualização monetária.

O autor apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença quanto ao reconhecimento do direito à inclusão das horas extras na base de cálculo do décimo terceiro salário.

O demandante interpôs, ainda, Recurso Adesivo, insurgindo-se contra o capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Sustenta que o pagamento a menor de verba de natureza alimentar ocorreu sem prévia comunicação e com base em fundamento ilegal, frustrando legítima expectativa construída ao longo de mais de quinze anos de percepção das horas extras integradas ao cálculo da gratificação natalina.

Defende que a supressão indevida de verba alimentar enseja dano moral presumido, citando precedentes jurisprudenciais que reconhecem a ocorrência de abalo
in re ipsa
em hipóteses de retenção ou supressão ilegal de vencimentos.

Requer, assim, a reforma da sentença para condenar o Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso adesivo.

Instado a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível, opinou pelo conhecimento de ambos os recursos. No mérito, pelo pelo parcial provimento do recurso do Município apenas para adequar os critérios de atualização monetária à incidência da Taxa SELIC, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Quanto ao recurso adesivo, opinou pelo seu desprovimento, por considerar ausente demonstração de lesão extrapatrimonial relevante.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a análise conjunta.

A sentença recorrida está em perfeita consonância com o ordenamento jurídico local, especialmente com os artigos 129, 145, II e 154 da Lei Municipal nº 1.767/2007, diploma normativo que rege o regime jurídico dos servidores públicos do ente municipal.

A legislação em apreço estabelece, de forma clara e inequívoca, que a gratificação natalina deve ser calculada com base na média das remunerações percebidas ao longo do ano, incluindo todas as vantagens pecuniárias, entre as quais se insere o adicional por serviço extraordinário (horas extras).

Portanto, a exclusão das horas extras da base de cálculo da gratificação natalina, conforme praticado pelo ente público, configura manifesta ofensa ao princípio da legalidade estrita, sendo inadmissível a invocação de legislação federal (Lei nº 8.852/94) ou de jurisprudência pertinente ao regime jurídico dos servidores da União, quando há norma municipal específica e expressa regulando a matéria.

Ademais, o Município de Altamira não comprovou nenhum fato impeditivo do direito alegado, referente a afirmação da autora de que não recebeu os valores atinentes à exclusão das horas extras da base de cálculo da gratificação natalina, não se desincumbindo do ônus da prova de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da ora apelada, a teor do art. 373, II do CPC/2015.

Nesta senda, não pagar a verba mencionada seria prestigiar o enriquecimento ilícito da Administração Pública, tendo o servidor o direito a ser indenizada, em razão da responsabilidade objetiva do Estado.

Logo, competia ao Município comprovar que efetuou os pagamentos. O ônus de comprovar o pagamento das verbas salariais, conforme estabelece o art. 373, inciso II, do CPC, é do réu, não sendo responsabilidade do autor provar fato negativo, ou seja, a inexistência de pagamento, visto que tal exigência contraria os princípios norteadores da distribuição do ônus da prova, pois deve-se ponderar que seria impossível ou extremamente difícil ao recorrente comprovar de outra forma que não recebeu as verbas salariais cobradas, o que para o Poder Público Municipal é bem mais fácil demonstrar, seja por meio de extratos do banco que de fato houve o depósito do saldo de salário na conta do servidor.

Tal teoria, conforme ensinamentos de Fredie Didier, "
é aquela que é impossível, senão muito difícil, de ser produzida. (...). a jurisprudência usa a expressão prova diabólica, outrossim, para designar prova de algo que não ocorreu, ou seja, a prova de fato negativo
". (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil, Volume 2, 2011, pág. 92-93).

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.SERVIDORESDO MUNICÍPIO DE AVEIRO.
COBRANÇADE VERBAS LABORATIVAS EM ATRASO REFERENTES AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. VÍNCULO EMPREGATÍCIO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUITAÇÃO DAS VERBAS PLEITEADAS. ART.373,II, DOCPC. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os excelentíssimos senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator (10481207, 10481207, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-07-25, Publicado em 2022-08-02)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SALÁRIO E 13º SALÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA MÉRITO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS VERBAS DEVIDAS. ÔNUS DE COMPROVAR A QUITAÇÃO QUE COMPETE AO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR PROVA DE FATO NEGATIVO ÀS AUTORAS. ART. 373, II, CPC/15. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO
. SENTENÇA ILÍQUIDA. ADEQUAÇÃO DE JUROS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DO TEMA 905 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A questão versa sobre sentença que condenou o Município ao pagamento de salários dos meses de novembro e dezembro de 2004, bem como ao 13º salário às apeladas.

2. Apelação. Preliminar ilegitimidade passiva do Município. o Município participou de toda a relação processual, inclusive, apresentando defesa. Preliminar rejeitada.

3. Mérito. O pagamento é fato que extingue a obrigação, sendo assim, competia ao Município a comprovação (10098221, 10098221, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-30)

No que tange aos consectários legais,
a sentença fixou correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora conforme a remuneração da caderneta de poupança. Todavia, esse critério demanda reparo à luz da jurisprudência mais recente.

Com o advento da Emenda Constitucional nº 113/2021, o art. 3º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passou a prever a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização dos débitos da Fazenda Pública, enquanto não sobrevier legislação específica. Em julgamento recente, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.419), o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a regra do art. 3º da EC 113/2021 tem aplicação imediata e geral, alcançando todas as condenações contra a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, inclusive ações de servidores públicos envolvendo verbas alimentares.

Assim, deve ser reconhecida a aplicação exclusiva da taxa SELIC como índice unificado de correção monetária e juros moratórios a partir de 09/12/2021, data de publicação da referida emenda constitucional. Para o período anterior, mantêm-se os critérios fixados na sentença (IPCA-E + juros da poupança), em observância ao Tema 905 do STJ e ao Tema 810 do STF.

Quanto aos argumentos trazidos pelo autor no recurso adesivo, não merecem acolhimento.

Embora seja incontroverso o pagamento a menor da gratificação natalina, não restou comprovada a ocorrência de dano moral indenizável. A jurisprudência majoritária dos tribunais superiores tem assentado que o inadimplemento ou pagamento parcial de verba de natureza alimentar, por si só, não configura dano extrapatrimonial, salvo quando demonstradas circunstâncias excepcionais, como humilhação pública, privação extrema ou sofrimento psíquico intenso, situações ausentes no presente caso.

Após a análise detida dos autos, coaduno com o entendimento firmado na sentença pela ausência de elementos que evidenciassem lesão à esfera íntima do autor, tampouco qualquer repercussão em sua dignidade ou integridade moral.

Nesse sentido:

Direito administrativo. Apelação cível e recurso adesivo. Servidor público municipal. Agente de serviços de segurança patrimonial. Horas extras. Pagamento retroativo limitado às efetivamente comprovadas. Adicional de periculosidade. Ausência de lei específica. Indeferimento. Dano moral. Não comprovado. Recurso do autor desprovido e recurso adesivo do município provido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por servidor público municipal e recurso adesivo manejado pelo Município de Canaã dos Carajás contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, condenando o ente público ao pagamento de 40 horas extras mensais no período de 01/01/2019 a 30/06/2023, e rejeitando os pedidos de adicional de periculosidade e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o autor faz jus ao adicional de periculosidade retroativo; (ii) estabelecer se a ausência de pagamento integral das verbas salariais gera direito a indenização por dano moral; (iii) determinar se as horas extras deferidas devem ser limitadas àquelas efetivamente comprovadas em registros funcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pagamento do adicional de periculosidade aos servidores públicos municipais depende de lei específica que defina as atividades perigosas e seus graus, não sendo aplicável automaticamente a previsão da CLT, em razão do princípio da legalidade (CF, art. 37, caput; art. 39, § 3º).

4.Embora a Lei Municipal nº 282/2012 preveja genericamente o direito a adicional de penosidade, insalubridade e periculosidade, a sua eficácia condiciona-se à regulamentação por decreto e estudos técnicos, inexistentes no período reclamado, o que afasta a pretensão do autor.

5. A ausência de pagamento de horas extras não gera, por si só, dano moral indenizável, exigindo prova de violação aos direitos da personalidade, a qual não foi produzida pelo autor.

6. O deferimento de 40 horas extras mensais deve observar as efetivamente realizadas, comprovadas em contracheques, folhas de ponto e escalas, cabendo apuração em liquidação, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

7. Os consectários legais devem observar: (i) correção monetária desde o inadimplemento (Súmula 43/STJ); (ii) juros de mora desde a citação (Tema 611/STJ); (iii) aplicação dos parâmetros dos Temas 810/STF e 905/STJ até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, aplicação da taxa SELIC (EC 113/2021, art. 3º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do autor desprovido. Recurso adesivo do Município provido.

APELAÇÃO, RECURSO ADESIVO E REEXAME NECESSÁRIO – Servidor público municipal – Município de Paranapuã – Pretensões voltadas para pagamento de horas-extras e
dano

moral
– Horas extras trabalhadas e não pagas – Folhas e cartões de ponto – Pagamento das horas extraordinárias trabalhadas – Possibilidade – Inexistência de óbice legal – Prova pericial contábil – Base de cálculo – Incidência sobre os vencimentos integrais – Composição pela reunião de todas as vantagens recebidas com habitualidade e regularidade, excluídas as eventuais –
Dano

moral
não verificado – Sucumbência recíproca das partes – Princípio da causalidade atrelado à previsão processual vigente – Sentença de parcial procedência parcialmente reformada, para realinhar os encargos econômicos do processo – APELAÇÃO NÃO PROVIDA, PARCIALMENTE PROVIDO O REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO ADESIVO DO AUTOR.

(TJ-SP - Apelação: 1006359-96.2021.8 .26.0297 Jales, Relator.: Vicente de Abreu Amadei, Data de Julgamento: 22/08/2023, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/08/2023)"

APELAÇÃO CÍVEL. "AÇÃO DECLARATÓRIA C/C AÇÃO DE COBRANÇA". SERVIDORES MUNICIPAIS OCUPANTES DE CARGO EM COMISSÃO. NOMEAÇÃO PARA OS CARGOS DE ASSESSOR DE GABINETE II E III . ATIVIDADES DESEMPENHADAS QUE NÃO CONDIZIAM COM AS FUNÇÕES DE DIREÇÃO, CHEFIA OU ASSESSORAMENTO. DESVIO DE FUNÇÃO CARACTERIZADO. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO DO DEPÓSITO DE FGTS EM RELAÇÃO AO PERÍODO, BEM COMO AO RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS . ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO JULGAMENTO DO RE 705140.
DANO

MORAL
NÃO DEMONSTRADO. RECURSOS DE APELAÇÃO 01 E 02 PARCIALMENTE PROVIDOS. (TJ-PR 0014080-50 .2021.8.16.0021 Cascavel, Relator.: Sergio Roberto Nobrega Rolanski, Data de Julgamento: 02/04/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2024)"

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS INTERPOSTOS E, NO MÉRITO, DOU PARCIAL PROVIMENTO APENAS AO RECURSO DO MUNICÍPIO
, para ajustar os critérios de correção do valor da condenação, de modo que incida a taxa SELIC como índice unificado de correção monetária e juros moratórios a partir de 09/12/2021, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021 e da tese firmada no Tema 1.419 do STJ. No mais, mantenho a sentença em sua integralidade quanto ao mérito da condenação e ao indeferimento do pedido de indenização por danos morais.

É o voto.

Advirto as partes de que a interposição de embargos de declaração com finalidade manifestamente protelatória ou que promovam rediscussão indevida da matéria poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas nos artigos 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, em observância aos deveres da boa-fé processual e da cooperação.

P.R.I

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/05/2026